Tribunal: TJMT
Processo: 1018498-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos etc.
Recurso de embargos de declaração oposto por INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT através da petição de ID 74098968, contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial desta Reclamação pela ausência de sumária demonstração de seu enquadramento no rol taxativo do art. 988 do mesmo Código Processual, na respectiva Reclamação n. 1018498-52.2020.8.11.0000, onde figura como parte contrária 2a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA.
Em síntese, aduz que a decisão contém vício passível de correção haja vista que (i) ficou devidamente demonstrado a violação ao precedente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com relação a legalidade de cobrança de valores não abarcados pelos FIES e violação do acórdão proferido pela Turma Recursal contra o precedente do STJ; (ii) deixou de se manifestar acerca da suspensão de ação individual em razão de existência de ação coletiva; (iii) o sobrestamento é medida que se impõe, em razão do precedente vinculante consolidado pela Segunda Seção no julgamento do Recurso Especial no. 1.110.549/RS; (iv) as decisões prolatadas nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso encontram-se diametralmente opostas aos precedentes do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso; (v) de acordo com o disposto na Resolução no 3/2016 – STJ/GP, é possível a interposição do presente recurso quando decisões efetivamente prolatada por Turmas Recursais conflitam com decisões tomadas em sede de Recurso Especial atinente a demandas repetitivas.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Veja que este julgador, dentro do livre convencimento, motivou seu entendimento no sentido de que não restaram satisfeitos quaisquer dos requisitos de admissibilidade previstos no artigo 988 do CPC, não sendo a via adequada para rediscussão do julgado.
Para melhor esclarecimento, segue a transcrição dos trechos pertinentes:
“(...).
Em que pese as alegações iniciais, verifica-se que a Ação de Indenização no do Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT foi ajuizada para discutir a obrigação pelo pagamento de eventual diferença entre o custo da semestralidade contratada junto ao Fies 100% e o teto, cuja tese não se enquadra na permissiva legal e, pela própria sistemática estabelecida pela Lei 9099/95, somente houve atuação recursal do colegiado Reclamado.
Significar dizer que este egrégio Tribunal, até o presente instante, não atuou ou ingressou em qualquer aspecto – formal ou meritório – da causa, fato esse corroborado pelo conjunto probatório encartado nestes autos, não se amoldando à hipótese de “preservar a competência do tribunal” ou “garantir a autoridade das decisões do tribunal”.
Não obstante a Reclamante aponte a existência de matéria precedente deste Tribunal, processo n. 1004469-93.2017.8.11.0002, de Relatoria do Eminente Desembargador Rubens Oliveira Santos Filho, não mais prevalece referido entendimento, senão vejamos:
“EMENTA - RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - ARTIGOS 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE. Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC e da Resolução n. 3/2016 do STJ, julga-se improcedente a Reclamação, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.” (RCL 1012465-46.2020.8.11.0000 – Seção de Direito Privado - Relator: Rubens de Oliveira Santos Filho - Julgado em: 24/11/2020).
Peço vênia para citar parte da do fundamento da supracitada decisão:
“Ao deferir a liminar, foi consignado que se trata de matéria não pacificada, e que naquele momento processual havia correntes jurisprudenciais, até mesmo no STJ, as quais defendiam que, se existir previsão no contrato, os acadêmicos com 100% do valor da mensalidade financiados pelo FIES devem arcar com eventual diferença entre o custo da semestralidade e esse teto, “notadamente diante de cláusula expressa nesse sentido”. E, ainda, que esse era o posicionamento adotado pelas Câmaras Isoladas de Direito Privado do TJMT, como foi assinalado pela reclamante.
No entanto, respectivo decisum também registrou que, em Recursos repetitivos relacionados ao financiamento estudantil, o STJ firmou apenas as teses alusivas aos TEMAS 350 (juros não capitalizados) e 349 (legalidade da exigência de prestação de garantia pessoal), não constando tenha a Corte Superior afetado algum tema atinente à cobrança da diferença discutida no caso concreto.
Contudo, foi considerada a justificativa da reclamante no que concerne ao sobrestamento determinado pelo STJ no repetitivo RESP n. 1.110.549-RS das ações individuais até que se resolva a coletiva, e transcrito o trecho do respectivo repetitivo.
Ocorre que, realmente, o próprio STJ fixou um distinguish a mitigar a aplicabilidade do Tema 60, no qual foi amparado o deferimento da liminar.
Desse modo, passando o STJ a distinguir os casos concretos do paradigma, e especificamente sobre a suspensão dos feitos individuais, assentou o entendimento de que será devida apenas quando a Ação Coletiva for proposta após o ajuizamento da principal, que não é situação desta lide. Não há mais discrepância entre a conclusão da Turma Recursal e a jurisprudência do STJ sedimentada em Incidente de Assunção de Competência e de Resolução de Julgamentos em Casos Repetitivos, requisito próprio de admissibilidade da Reclamação Constitucional (inciso IV do art. 988 do CPC).”
(...)
Aliás, ausente decisão vinculativa de Tribunal Superior sobre as matérias que ora se tenta debater, fica claro que o fim desta específica Reclamação esta sendo desvirtuado, ou seja, é utilizada como mero sucedâneo recursal para revisão do posicionamento, baseando no livre convencimento motivado, exarado pela Corte Reclamada.
(...)” (ID 70617971).
A propósito:
“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – HIPÓTESES RESTRITAS DE CABIMENTO: PRESERVAÇÃO DE COMPETÊNCIA OU DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO ESPECÍFICA DE CORTE SUPERIOR – NÃO OCORRÊNCIA DE QUAISQUER DELAS – UTILIZAÇÃO COMO SUCED NEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXORDIAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 do CPC) – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material na decisão impugnada. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.” (TJMT RCL n. 1021086-32.2020.8.11.0000 – SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Relator Des. Dirceu dos Santos – j. 10/12/2020)
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15 e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =